Tribunal: TJMT
Processo: 1017440-14.2020.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017440-14.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), NELSON JOSE VIGOLO - CPF: 345.493.401-00 (AGRAVANTE), ADAMA BRASIL S/A - CNPJ: 02.290.510/0001-76 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CARTA PRECATÓRIA ORIUNDA EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DESERÇÃO – AFASTADA – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA – PRELIMINARES SUSCITADAS NAS CONTRARRAZÕES REJEITADAS – ALEGAÇÃO DE “FATO NOVO” – MATÉRIA OBJETO DE OUTRO RECURSO – IMPUGNAÇÃO DO LAUDO – PRECLUSÃO – PONTOS NÃO CONHECIDOS – TESES ENVOLVENDO RJ DA PESSOA JURÍDICA E ESSENCIALIDADE – COISA JULGADA – PONTO NÃO CONHECIDO - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO VÁLIDA DA ESPOSA – DECISÃO AGRAVADA QUE NÃO ABARCA A MATÉRIA – OBSERVÂNCIA DO EFEITO DEVOLUTIVO DO RECURSO - NÃO CONHECIMENTO – ALEGAÇÃO DE INTIMAÇÃO INCOMPLETA DE TERCEIROS –– DECISÃO QUE DETERMINOU A EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO PARA INTIMAÇÃO - AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL - INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE NOVA AVALIAÇÃO - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE DEMONSTRAR A EFETIVA NECESSIDADE DE REAVALIAÇÃO DO BEM -
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESTA DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 873, do Código de Processo Civil, é possível a reavaliação do bem, desde que na situação se encontre presentes quaisquer das hipóteses elencadas no artigo, o que não é caso. A Irresignação da parte está desacompanhada de qualquer lastro probatório que lhe dê suporte, em virtude da ausência de elementos capazes de demonstrar a efetiva necessidade de reavaliação do bem, de forma a incidir

nas hipóteses do art. 873, do CPC.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
NELSON JOSÉ VIGOLO,
contra decisão proferida nos autos da Carta Precatória n.º 0001907-92.2018.811.0035, oriunda Execução de Título Extrajudicial n.º 0068222-98.2016.816.0014, proposta por ADAMA BRASIL S.A., em trâmite na 2.ª Vara Cível da Comarca de Londrina, que rejeitou a impugnação ao laudo e o pedido de nova avaliação e manteve a decisão que homologou a avaliação do imóvel penhorado.

O agravante alega que se encontra em Recuperação Judicial, que está sendo processada na Comarca de Rondonópolis, nos autos n. 1000232-47.2016.8.11.0003.

No que tange a decisão agravada, alega que a Oficiala de Justiça elaborou o termo de avaliação, aos 22 de janeiro de 2.019, em que consta que utilizou o método comparativo de mercado comercial; entretanto, considerando que o bem penhora foi destacado de uma porção maior, que não foi fielmente delimitado; que o laudo foi confeccionado há aproximadamente 02 (dois) anos, de modo que há longo lapso temporal transcorrido. Também que há clara inobservância quanto à descrição do bem, observando-se os aspectos qualitativos, estado de conservação e caracterizando a região na qual se localiza, inclusive documentando a diligência com fotografias, avaliações de outros bens na região e demais documentos que possam explicar o procedimento de avaliação.

Aduz que o trabalho se revela incompleto, sendo evasiva a utilização do método comparativo direto de dados de mercado, em face de ausência de técnica quanto ao valor atribuído aos imóveis, que não correspondem aos valores do mercado imobiliário.

Afirma que o bem está localizado em área nobre, sendo que o imóvel pode ser avaliado em montante de 5 vezes maior e, nos termos do artigo 873, II, do CPC, deve ser realizada nova avaliação.

Defende ainda a essencialidade dos bens e que a decisão vai a contramão do juízo da recuperação judicial, pois, dificulta qualquer atividade econômica e a continuidade de sua atividade empresarial.

Explica que a área objeto da penhora faz parte do rol de bens essenciais para continuidade da atividade do agravante, bem como, fundamental para o cumprimento do plano de recuperação com os demais credores, pois a posse em questão e o exercício da atividade agrícola em decorrência de tal posse constituem o principal ativo com o qual o agravante trabalha.

Adiante argumenta que a parte agravada não diligenciou a fim de cumprir com a ordem do juízo, no tocante a intimação dos terceiros interessados.

No mérito, requer seja reformada a decisão agravada realizando-se nova avaliação do bem penhorado.

O efeito suspensivo foi indeferido (id. 54959031).

Sobreveio petição alegando fato novo, pedindo a reconsideração da decisão. Alega, para tanto que, aos 9/10/2.020, o juízo “a quo” proferiu decisão para que fosse cumprido a lavratura do auto de adjudicação de fração ideal de 50% do imóvel da matrícula 7.711, após seja expedida carta de adjudicação e mandado de imissão na posse em favor da agravada; requereu a suspensão do processo principal, declarando a nulidade do laudo de avaliação, e que fosse determinada a realização de nova perícia, com o desentranhamento do laudo pericial, apresentado de forma completa com a nomeação de “expert” com capacidade técnica para avaliação imobiliária, bem como seja intimado os terceiros interessados a manifestarem o cumprimento da baixa da averbação de alienação fiduciária.

A parte agravada, nas contrarrazões, preliminarmente, suscita o reconhecimento da deserção pelo não recolhimento em dobro; aduz que as razões recursais vieram desacompanhadas da guia e comprovante de recolhimento de preparo, o que só veio a ser sanada depois, contudo, não foi feito em dobro; ainda, suscita a ausência de impugnação específica, sob o argumento de que a decisão agravada não é debatida e que o agravante busca discutir os mesmos argumentos já enfrentados pelo TJ/MT e pelo TJ/PR.

No mérito, explica que as teses invocadas neste Recurso já foram objeto do RAI n. AI nº 1016155-20.2019.8.11.0000, interposto em 22.10.2.019, e que foi rejeitado por este Egrégio Tribunal, e, diante do desprovimento do recurso, o devedor ainda interpôs i. Embargos de Declaração, ii. Recurso Especial, iii. Agravo em Recurso Especial e iv. novos Embargos de Declaração, todos rejeitados. E, ainda, posteriormente a este distribuiu outro recurso de n.

1022903-34.2020.8.11.0000.

Defende que a execução é contra pessoa física que não é parte na recuperação judicial e da falsa alegação de essencialidade do bem de terceiro; aduz que o crédito perseguido na execução é originado no instrumento emitido pelo executado, sem qualquer ingerência da empresa Bom Jesus em RJ, de modo que é flagrante inconsistente a alegação de essencialidade do bem de terceiro para a RJ de empresa que nem é executada

ou a proprietário do imóvel a ser expropriado.

Ademais, pontua que a possibilidade de impugnar a avaliação do laudo se encontra preclusa; também não há elementos que comprovem o alegado descompasso entre o valor de avaliação do imóvel penhorado apurado pela Oficiala de Justiça e o real preço de mercado do bem constrito.

E, quanto à intimação dos terceiros interessados, explica que a cônjuge do agravante, foi sim, cientificada do deferimento do pedido de adjudicação do imóvel, todavia, não se manifestou no prazo estabelecido; que o recebimento do AR pelo porteiro não macula a intimação, nos termos do §4., do artigo 248, do CPC. No que tange ao credor fiduciário – Banco Original – foi previamente notificado e informou que o débito foi integralmente quitado.

Por fim, no que tange a alegação de fato novo, alega que,

na verdade as invocações são as mesmas.

Requer o desprovimento do recurso e a condenação do agravante por ato atentatório a dignidade da justiça e litigância de má-fé.

Quanto as preliminares, foi oportunizada a manifestação da parte agravante, que se manifestou nos autos, alegando: que teria o prazo de 5 dias para juntada da guia de recolhimento, contudo, se houver algum erro, deve ser respeitado seu direito de ser intimado para sanar o vício e, quanto, a ausência de impugnação, requer sua rejeição (id. 73828470).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR DAS CONTRARRAZÕES (DESERÇÃO)

Em vista da posterior certidão de id. 70672974 que anuncia o pagamento da guia 52893, id. 5499983, referente ao preparo deste recurso,
rejeito a preliminar.

VOTO – PRELIMINAR DAS CONTRARRAZÕES

(AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA)

Em que pese à argumentação da parte agravada, na verdade, os pedidos envolvendo: a impugnação do laudo, essencialidade dos bens, e outras alegações envolvendo a RJ, não comportam conhecimento, por razões que doravante explicarei e, quanto à intimação de terceiros, não é objeto da decisão agravada, razão pela qual também não deve ser conhecido.

Todavia, ainda que de forma parcial há impugnação da decisão agravada quanto ao indeferimento do pedido de nova avaliação do imóvel.
Razão pela qual, rejeito a preliminar.

VOTO - MÉRITO

Conforme relatado, cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
NELSON JOSÉ VIGOLO,
contra decisão proferida nos autos da Carta Precatória n.º 0001907-92.2018.811.0035, oriunda Execução de Título Extrajudicial n.º 0068222-98.2016.816.0014, proposta por
ADAMA BRASIL S.A.,
em trâmite na 2.ª Vara Cível da Comarca de Londrina que rejeitou a impugnação ao laudo e o pedido de nova avaliação e manteve a decisão que homologou a avaliação do imóvel penhorado.

Primeiramente,
NÃO CONHEÇO
da petição com alegação de “fato novo”, pois, a abrangência do agravo de instrumento é da decisão agravada e não de decisões posteriores. Aliás, o alegado “ fato novo” é objeto de novo agravo de instrumento interposto pelo agravante (n. 1022903-34.2020.8.11.0000), portanto, também
ausente interesse recursal no ponto.

Quanto à impugnação do laudo,
NÃO CONHEÇO
do pedido, eis que precluso, conforme se depreende da decisão de id. 19/06/2.019 (id. 706489963) não houveram impugnações e o magistrado homologou o laudo.

Ainda,
NÃO CONHEÇO DO PEDIDO,
envolvendo ausência de intimação válida da esposa do agravante, pois, não foi objeto de enfrentamento na decisão agravada.

Quanto à intimação incompleta de terceiros
, DECLARO AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL,
pois, na decisão agravada, o

juízo “a quo”, determinou a expedição de ofício para oportunizar a manifestação quanto ao pedido de adjudicação e a possibilidade de remição da execução.

Também quanto às teses envolvendo RJ e eventual essencialidade, conforme já consignado quando do indeferimento do pedido liminar, nos autos do Agravo de Instrumento n. 1016155-20.2019.8.11.0000, no sentido de que no outro recurso decidiu-se que não há vedação ao prosseguimento das ações e execuções propostas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral. Razão pela qual,
NÃO CONHEÇO DO PEDIDO.

Pois bem. Superado o “saneamento” inicial, subsiste tão-somente à apreciação o pedido de nova avaliação.

A decisão agravada é a seguinte:

“Vistos.

Tendo em vista que na matrícula atualizada apresentada pelo exequente às fls. 95/99 ainda consta o gravame em favor do Banco Original S.A. (AV.01/7711), por cautela, OFICIE-SE ao credor fiduciário – Banco Original S.A. -, para, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar sobre o pedido de adjudicação, cientificando-o, inclusive, quanto à possibilidade de remição da execução.

Quanto à impugnação ao laudo de avaliação do imóvel (ref.57), entendo que restou preclusa a oportunidade da parte executada discutir o ato, isso porque, antes do laudo ser homologado, foi oportunizado o direito de manifestação (ref. 20), entretanto, se manteve inerte (ref. 23).

Outrossim, indefiro o peido de nova avalição do imóvel rural objeto da missiva, porquanto, a teor do art. 873 do CPC, é admitida nova avaliação somente quando qualquer das partes arguir, fundamentalmente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador; se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou redução no valo do bem; ou quando houver dúvida sobre o valor atribuído.

No caso vertente, em que pesem os argumentos da parte executada, não restou demonstrada a efetiva necessidade de nova avaliação, vez que não comprovou que houve erro na avaliação ou dolo do avaliador que a justificasse, nem mesmo qualquer outra hipótese prevista no artigo 873 do CPC.

Por consectário, mantenho a decisão que homologou a avaliação do imóvel penhorado de ref. 25.

Sobrevindo manifestação do credor interessado, Banco Original S.A. ou juntada matrícula atualizada com a baixa do gravame de AV 01/7711, voltem os autos conclusos.

Cumpra-se. Às diligências.”.

Não há qualquer erro na decisão agravada.

Isso porque, presume-se legítima a avaliação realizada por Oficial de Justiça, quando não preenchidos os requisitos para a realização de nova avaliação.

Como se sabe, só é admitido nova avaliação do bem penhorado quando se verificar erro ou dolo por parte do avaliador; majoração ou diminuição do valor do bem após a avaliação ou, ainda, quando houver fundada dúvida quanto ao valor atribuído ao bem na primeira avaliação.

Entretanto, a tese do agravante está desprovida de qualquer demonstração das alegações, o que poderia ter feito com a juntada de laudo particular, ou, no mínimo avaliação de corretor. Também porque, entre a elaboração do laudo de avaliação, a ausência de impugnação (em consequência, homologação) e o posterior pedido de nova avaliação (objeto da decisão agravada), decorreram pouco mais de um ano, não havendo como presumir supervalorização.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE NOVA AVALIAÇÃO COM FUNDAMENTO NO ART. 873, II, DO CPC. PRETENSÃO DOS RECORRENTES DE SUBMETER O BEM A NOVA AVALIAÇÃO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE DEMONSTRAR A EFETIVA NECESSIDADE DE REAVALIAÇÃO DO BEM. RECURSO DESPROVIDO. 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Barra do Piraí que, em ação de execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de nova avaliação do imóvel, ao fundamento de que não se encontram presentes quaisquer das hipóteses elencadas no artigo 873 do NCPC. 2. Como cediço, permite-se a reavaliação do bem nos casos elencados no art. 873, inciso I a III do Código de Processo Civil de 2015. 3. Irresignação do recorrente desacompanhada de qualquer lastro probatório que lhe dê suporte, em virtude da ausência de elementos capazes de demonstrar a efetiva necessidade de reavaliação do bem, de forma a incidir o inciso II, do art. 873, do CPC. 4. De certo que para que fosse constata a necessidade de se renovar a avaliação realizada deveria o recorrente demonstrar que o bem passou por superveniente majoração ou redução, estando em descompasso com o seu valor atual, providência não adotada. 5. Desprovimento do recurso.”. (TJ-RJ - AI: 00152492520198190000, Relator: Des(a). MÔNICA MARIA COSTA DI PIERO, Data de Julgamento: 11/06/2019, OITAVA CÂMARA CÍVEL)

Por fim, deixo de condenar o agravante à multa por litigância de má-fé requerida pela parte agravada, por não identificar, pelo menos,
por ora
, que tenha extrapolado seu direito de recorrer.

Ante todo exposto, CONHEÇO EM PARTE do recurso, e da parte conhecida
NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2021